Tribunal: TJES
Processo: 0030957-84.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ato Obsceno
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030957-84.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOHNNY SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO MINISTERIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Nos termos do que enuncia o artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o recurso cabível em face de decisão que decreta extinta a punibilidade do réu é o recurso em sentido estrito, a ser interposto na forma do que dispõe o art. 586, do mesmo diploma legal.

2.
Conquanto o presente recurso tenha sido interposto na forma de apelação criminal, é possível o seu recebimento como recurso em sentido estrito, a partir da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 579,
caput,
do Código de Processo Penal, que dispõe
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro,
eis que apresentado no quinquídio legal, previsto no art. 586, do CPP. Precedentes.

3
.
“1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional (...)”. (STJ; AgRg-RHC 180.079; Proc. 2023/0139582-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/11/2023).

4.

Recurso ministerial conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença prolatada à fl. 84, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que reconheceu e declarou extinta a punibilidade de
JOHNNY SANTOS DE SOUZA
, quanto ao crime previsto no artigo 233, do Código Penal, com base no disposto nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Pois bem, de início e exercendo o duplo juízo de admissibilidade recursal, consigno que, nos termos do que enuncia o artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o recurso cabível em face de decisão que decreta extinta a punibilidade do réu é o recurso em sentido estrito, a ser interposto na forma do que dispõe o art. 586 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

1. Apesar de o recurso em sentido estrito (RESE) ser o meio de impugnação cabível contra a decisão, despacho ou sentença que decreta a prescrição ou julga, por outro modo, extinta a punibilidade (art. 581, VIII, CPP); admite-se, à luz do art. 579 do CPP, e com base no princípio da fungibilidade, a interposição de apelação para tal fim. Desde que observada a tempestividade e não configurada a má-fé ou o erro grosseiro. Precedentes. (...). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDF; Rec 00026.64-96.2018.8.07.0003; 166.3893; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 09/02/2023; Publ. PJe 28/02/2023).

Ocorre que, conquanto o presente recurso tenha sido interposto na forma de apelação criminal, é possível o seu recebimento como recurso em sentido estrito, a partir da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 579,
caput,
do Código de Processo Penal, que dispõe
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro,
eis que apresentado no quinquídio legal, previsto no art. 586, também do CPP, conforme se constata às fls. 84 e 85, dos autos físicos
.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. OFICIAR. 1. O recurso cabível contra a decisão que extingue a punibilidade do agente é passível de impugnação pela via do Recurso em Sentido em Estrito, nos termos do artigo 581, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Interposto Recurso de Apelação contra tal decisão, é possível o seu recebimento como Recurso em Sentido Estrito, por meio da aplicação do princípio da fungibilidade, eis que atendidos os requisitos legais da espécie recursal adequada, e patente a dúvida objetiva, causada, no presente caso, pela roupagem de sentença final, apelável, dada pelo Juízo primevo à sua decisão, o que afasta a configuração de erro grosseiro. 3. Verificando-se que transcorreu prazo superior ao lapso temporal determinado pelas penas em abstrato, há que se reconhecer a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 4. Demais pedidos julgados prejudicados. Oficiar. (TJMG; RSE 0001912-97.2021.8.13.0312; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DO APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, VIII, DO CPP. PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito. Deve ser declarada extinta a punibilidade da acusada, com base na pena in abstrato, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorre prazo superior a oito anos, previsto no artigo 109, IV, do Código Penal. (TJMT; ACr 0000344-48.2013.8.11.0032; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 03/10/2023; DJMT 06/10/2023).

Dessa forma, recebo a presente apelação criminal como se recurso em sentido estrito o fosse, nos termos dos artigos 579,
caput,
e 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, a partir da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem. Adentrando ao mérito propriamente dito, a celeuma posta em discussão refere-se tão somente em identificar se a decisão proferida pela magistrada
a quo
em 19/02/2019, e que consta às fls. 48/49 dos autos físicos, carrega consigo conteúdo decisório capaz de aferir o recebimento da peça acusatória, para que assim possa ser reconhecido o marco interruptivo da prescrição, descrito no inciso I, do artigo 117, do Código Penal (
pelo recebimento da denúncia ou queixa
).

Fazendo uma breve digressão, consta na denúncia que, no dia 25 de outubro de 2013, policiais militares em atendimento a determinação do CIODES, em razão do vídeo monitoramento municipal ter captado imagens de um individuo desnudo, dirigiram-se para a Praça Encontro das Águas, no bairro Jacaraípe, município da Serra, e abordaram o ora apelado, em via pública, que, além de despido, também fazia gestos obscenos para os transeuntes, constrangendo a todos, incorrendo assim nas sanções do artigo 233, do Código Penal, que pune com pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa,
aquele que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público
, atraindo assim a competência dos Juizados Especiais (artigos 60 e 61, da Lei nº 9.099/95).

Nesse contexto, o termo circunstanciado foi inicialmente distribuído para o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, sendo a audiência preliminar designada para o dia 20/02/2014 cancelada, considerando o teor da certidão de fl. 21-v, na qual constou que o recorrido não foi intimado no local constante no mandado.

Na sequência,
foi
oferecida denúncia no dia 25/02/2014
, tendo o MM. Juiz de Direito determinado a citação e intimação do acusado, designando “audiência de instrução e julgamento, para o dia 07/05/2014, às 15:10 horas,
quando apreciarei, após resposta à acusação, acerca do recebimento, ou não, da denúncia
”.

Posteriormente, em 03 (três) ocasiões distintas (fls. 25-v, 31-v e 34-v), o apelado não foi encontrado para ser citado e intimado, por estar em local incerto e não sabido. Em 30/06/2014, em audiência realizada sem a presença do acusado, foi determinada a remessa dos autos para uma das Varas Criminais da Serra, em obediência ao disposto no parágrafo único, do artigo 66, da Lei nº 9.099/95.

Recebido os autos no Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição (fl. 36),
ratificou a denúncia, oportunidade em que requereu a citação editalícia do apelado, nos termos do artigo 363, § 1º, do Código de Processo Penal
.”

Implementada tal diligência, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias previsto no edital, sem constituir advogado e sem oferecer resposta à acusação, ocasião em que a MM. Juíza de Direito à fl. 39,
suspendeu o curso processual e o prazo prescricional, conforme dicção do artigo 366, do Código de Processo Penal,
a partir de 20/11/2014
.

Em 05/09/2018, o juízo
a quo
foi oficiado, a partir da remessa da ata da audiência de custódia do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 0020226-53.2018.8.08.0048, a qual Johnny Santos de Souza foi submetido (fl. 41), oportunidade em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a suposta prática do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, sendo o apelado recolhido ao sistema prisional deste Estado.

Diante desse cenário,
após ter sido finalmente citado (10/10/2018), os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual, que ofereceu resposta à acusação em 26/10/2018 (fl. 46),
indicando que a denúncia não havia sido rejeitada, nos termos do art. 395, do CPP
.

Dito isso, importante assegurar que de acordo com abalizada doutrina, ao interpretar o disposto no artigo 396, do Código de Processo Penal, no momento em que foi determinada a citação do acusado – na verdade houve a determinação para que o réu constituísse um novo advogado (fls. 43/44) -
a denúncia já
deve ser considerada
como recebida
, eis que o dispositivo legal enuncia que “
nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
”.

Em outros termos: passando de tal fase, não sendo caso de rejeição do artigo 395, do CPP, o juiz recebe a denúncia através do artigo 396, do mesmo diploma legal. Após, é dada oportunidade ao acusado para apresentar resposta escrita (art. 396-A, do CPP).
Depois, com a denúncia devidamente recebida e com a peça escrita do réu em mãos, o juiz passa a analisar se
o
caso
é ou não
de absolvição sumária
, o que vem regulado pelo artigo 397, do CPP. E daí em diante inicia a instrução criminal propriamente dita, já com a designação de audiência.

Sob tal perspectiva, elevando, mais uma vez, a conclusão de que a denúncia foi sim recebida, seguindo o curso processual, a magistrada
a quo
proferiu decisão às fls. 48/49, manifestando-se nos seguintes termos:

"Trata-se de ação penal proposta em desfavor do acusado JOHNNY, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 233, do Código Penal.

Tendo em vista que o acusado não foi encontrado para citação pessoal e deixou transcorrer
in albis
o prazo após citação por edital, este Juízo suspendeu o curso processual e o prazo prescricional. (fls. 39).

Às fls. 40, foi informada uma ocorrência envolvendo o indiciado e que o mesmo se encontra preso. Intimado para apresentar sua resposta à acusação, o acusado informou não possuir condições de arcar com despesas de advogado, tendo apresentado sua resposta a acusação através de Defensor Público às fls. 46.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma peça técnica simples e objetiva, uma proposta de demonstração da conduta delitiva, com arrimo em indícios de autoria e materialidade.

A peça acusatória ofertada obedeceu rigorosamente os requisitos referidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, qualificando o réu, descrevendo-lhe os fatos delituosos, de modo a definir sua atuação, o que possibilitou o exercício da defesa, além de indicar os tipos penais em que estaria incurso o réu.

Nesse sentido, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n° 11.719/2008, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO para o dia 24/04/2019, às 14h30min.

Requisitem-se o acusado. Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas na peça acusatória. Sendo necessário, expeçam-se carta precatória. Intimem-se a Defesa do réu e o IRMP. DILIGENCIE-SE".

Ou seja, a despeito de não constar expressamente o termo “
recebo a denúncia
” na decisão suso transcrita, a meu sentir, é inegável que a MM. Juíza de Direito viabilizou o início da instrução processual, a partir da designação de audiência de instrução e julgamento, o que só poderia ser realizado a partir do recebimento da peça acusatória, conforme enuncia o artigo 399, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 399.
Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência
, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

Ademais, reforçando tal entendimento, vê-se que a autoridade judicante informa em sua decisão que “a peça acusatória ofertada obedeceu rigorosamente os requisitos referidos no artigo 41, do Código de Processo Penal, qualificando o réu, descrevendo-lhe os fatos delituosos, de modo a definir sua atuação,
o que possibilitou o exercício da defesa
, além de indicar os tipos penais em que estaria incurso o réu”, razão pela qual entendo que a r. sentença deve ser anulada, visando o prosseguimento do curso processual regular.

Oportuno trazer à colação o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria. Confira-se:

1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pel
o
magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.
4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 180.079; Proc. 2023/0139582-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/11/2023).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A teor do entendimento dos Tribunais Superiores, a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, tratando-se de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. Admitindo-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. Ao contrário do entendimento proferido em sentença de fls. 74/76, o ato do juízo processante que determinou a citação do réu equivale, tacitamente, ao recebimento da exordial acusatória. (...). (TJAM; RSE 0201064-91.2015.8.04.0020; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 16/10/2023; DJAM 16/10/2023).

Desse modo, considerando que foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional após a citação editalícia, havendo o recebimento da denúncia em 19/02/2019, e que a r. sentença recorrível foi proferida em 30/03/2022 (artigo 117, IV, do CP), ressoa evidente que não houve o decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre as causas interruptivas da prescrição registradas, de modo que não há que se falar na extinção da punibilidade do acusado Johnny Santos de Souza, quanto ao crime disposto no artigo 233, do Código Penal.

À luz do exposto e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO do recurso,
para DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, no sentido de anular a r. sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição, de modo a ser determinado o prosseguimento da presente ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)